Tribunal: TJPA
Processo: 0821312-95.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821312-95.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOSE ADRIANO ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 121, 129, §1°, II, c/c 70, DO CPB, c/c 306 e 309, AMBOS DA LEI DE Nº 9.503/1997 – CTB – (homicídio, lesão grave, embriaguez ao volante e dirigir sem habilitação) – DUAS VÍTIMAS – ALEGAÇÃO DE AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.

“Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. Precedentes do STF e STJ. (AgRg no HC n. 954.171/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 3/12/2024.)

2.

"A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. (HC 212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023)”

3.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. José Felipe de Souza Oliveira, em favor do nacional JOSÉ ADRIANO ARAÚJO, contra ato do douto juízo da Vara Única da Comarca de São Francisco do Pará/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narra o impetrante que o paciente foi preso no dia 18/11/2024, acusado da suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 121, 129, §1º, II, c/c 70, todos do Código Penal Brasileiro, c/c 306 e 309, da Lei nº. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), autos do processo crime de nº 0800503-87.2024.8.14.0096.

Alega ilegalidade na prisão cautelar por ausência de fundamentação e de contemporaneidade, requerendo, ao final, a concessão da medida liminar para cassar o decreto preventivo, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 24069581 indeferi a medida liminar, requisitando informações que foram prestadas na Id 24219256, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 24470471.

É o relatório do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional JOSÉ ADRIANO ARAÚJO, acusado da suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 121, 129, §1º, II, c/c 70, todos do Código Penal Brasileiro, c/c 306 e 309, da Lei nº. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), sob a alegação de ilegalidade na prisão cautelar por ausência de fundamentação e de contemporaneidade no decreto preventivo.

Consta dos documentos juntados que o paciente, em estado de embriaguez (teste de alcoolemia 0,34 mg/L), sem possuir habilitação, dirigia um veículo com extrema velocidade, e não observando a sinalização atravessou a barreira e colidiu com três motocicletas que aguardavam a liberação da pista, matando a vítima ADRIELSON CARDOSO MONTEIRO e causando lesões corporais em JENNIFER MARTINS DO NASCIMENTO, não parando para prestar socorro, tendo o veículo seguido em frente, só parando por ter apresentado problema mecânico, fato ocorrido no dia 18/11/2024.

A prisão preventiva do paciente foi decretada em audiência de custódia, Id 24023672, em decisão com fundamentos vazados nos seguintes termos:

“A existência de possíveis crimes e os indícios de autoria se mostram presentes, de acordo com os elementos que constam do auto de prisão em flagrante, em especial pelos depoimentos prestados.

(...)

O autuado JOSÉ ADRIANO ARAÚJO, interrogado, alegou que não possuía carteira de habilitação e confirmou a ingestão de bebida alcóolica no dia dos fatos (ID 131432653, p. 11).

O teste de etilômetro realizado teve o resulto de 0,34 mg/L (ID 131432653, p. 25).

Feitas tais considerações, quanto ao perigo gerado pelo estado de liberdade, observa-se a necessidade de assegurar a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto dos delitos imputados ao autuado, uma vez que é apontada pela Autoridade Policial a suposta prática de crimes, dentre eles o homicídio doloso, sendo narrado que o agente conduzia o veículo automotor em alta velocidade, em estado de embriaguez, sem carteira de habilitação, com as luzes apagadas, e sem adotar as devidas cautelas acerca das condições de circulação da via, porquanto havia contenção na rodovia em razão da ocorrência de acidente anterior.

É de que se registrar que o impacto foi tão violento que a vítima teve membros superior (braço) e posterior (perna) separados do corpo, não havendo notícia do estado atual das outras 2 (duas) pessoas por ele atingidas.

Por oportuno, cumpre destacar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça pela possibilidade de prisão preventiva como forma de assegurar a ordem pública, diante da gravidade em concreto da conduta, em casos análogos:

(...)

Vislumbra-se, também, a necessidade de se assegurar a higidez da instrução criminal e a aplicação da lei penal, diante das notícias de que o autuado teria tentado agredir uma das testemunhas e somente teria parado o veículo por este ter “quebrado”.

(...)

Em atenção ao disposto no art. 315, §1º, do CPP, os fatos, bem como o risco à ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal, são contemporâneos à decretação da medida cautelar extrema.

Nos termos do art. 282, §6º, do CPP, diante das circunstâncias apresentadas, da gravidade em concreto do delito e da presença dos requisitos do art. 312 e 313 do CPP, a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP se mostra insuficiente para assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução e a aplicação da lei penal.

Ademais, o fato de o autuado conduzir o veículo sem “CNH” indica que as medidas de suspensão da permissão da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção, previstas no art. 294 do CTB, também se mostram inócuas.

Ante o exposto, com fulcro no art. 310, II, 312 e 313, I e II, do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante de JOSÉ ADRIANO ARAÚJO, qualificado nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA, pelos fundamentos acima mencionados”. <sic>

Pela análise do ato coator, decreto preventivo, digo que não se vislumbra ilegalidade, eis que está fundamentado nos requisitos legais previstos no art. 312, do CPP, relatando que o paciente dirigia o veículo alcoolizado, com extrema velocidade, sem possuir habilitação, não obedecendo a sinalização, colidindo com três motocicletas que resultou na morte de uma pessoa, empreendendo fuga do local, só parando em razão de problema mecânico no automotor, motivos que justificam a segregação cautelar, não sendo cabível, neste momento a substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão, como pretendido. Por necessário, acrescento que os fundamentos expostos na decisão que manteve a cautelar preventiva, Id 24023679 não discrepa do ato coator.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE. EMBRIAGUES AO VOLANTE E SEM AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR. REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO. RISCO DE REITERAÇÃO (RESPONDE A OUTROS PROCESSOS POR CRIMES GRAVES) AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

2. No caso, a prisão cautelar foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pelo modus operandi do crime - embriagado e dirigindo um veículo em alta velocidade, colocando em risco a vida de outras pessoas, teria provocado a morte de uma criança. Ainda, segundo as decisões anteriores, o paciente não possui Carteira Nacional de Habilitação, teria se evadido do local e ainda substituído a lanterna frontal do veículo, com o fim de ocultar a prática do crime. Ademais, é reincidente em crime doloso, bem como em delito previsto no Código de Trânsito Brasileiro, e responde a outros processos por delitos graves, como homicídio qualificado e roubo majorado, o que evidencia o efetivo risco de reiteração. Precedentes.

3. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (RHC n. 116.140/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/9/2019, DJe de 16/9/2019.)”

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO COMETIDO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RÉU EMBRIAGADO E SEM HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITIVA. MODUS OPERANDI. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. WRIT NÃO

CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

3. Hipótese em que a custódia provisória está suficientemente motivada na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta delitiva. Segundo se afere, o paciente, sob influência de bebida alcóolica e sem ser habilitado a dirigir veículo automotor, teria colidido com a bicicleta da vítima, que, apesar de ter sido socorrida ainda com vida, veio a óbito em decorrência dos ferimentos que lhe foram causados pela referida colisão.

4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime fora praticado.

5. Consoante orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de garantir-lhe a liberdade, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema.

6. Concluindo as instâncias de origem pela imprescindibilidade da custódia preventiva, resta clara a insuficiência e a inadequação da imposição de medidas cautelares mais brandas ao agente (HC 261.128/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 23/4/2013, DJe 29/4/2013).

7. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 518.098/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 2/9/2019.)”

Concernente ao argumento de ilegalidade na prisão por ausência de contemporaneidade, destaca-se:

“A contemporaneidade da prisão está vinculada à persistência dos motivos que justificam a medida cautelar, não ao momento exato dos crimes iniciais”. (AgRg no HC n. 937.435/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024.)”

Quanto ao argumento de ilegalidade na prisão em flagrante por ofensa ao disposto no art. 301, do Código de Trânsito Brasileiro, entendo, como já manifestado na decisão do juízo, que o paciente não prestou socorro às vítimas, e, segundo consta, tentou fugir do local do acidente.

Pelo exposto, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 20/02/2025